Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-09.2020.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, invertido o ônus da sucumbência.